Tribunal: TJDFT
Processo: 0728719-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728719-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (id. 18548114, p. 86) que, nos autos da ação de rescisão contratual combinada com indenizatória por danos morais (Processo no 0722568-96.2020.8.07.0001), indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, a autora/agravante assevera que, embora more no Lago Sul, estaria endividada, não tendo condições de suportar os custos do processo sem que isso prejudique o seu sustento e o de sua família. Destaca que se encontra desempregada, não possui renda ou cartão de crédito e que estaria dependendo do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal, não tendo realizado declaração de imposto de renda por se enquadrar em hipótese isenção legal. Argumenta, ainda, que o objeto da ação originária está relacionado à alienação do imóvel em que reside, o que estaria buscando justamente para obter recursos a serem empregados em seu sustento. Sublinha que, ao contrário do que se afirmou na decisão agravada, o pedido de gratuidade não se limita às custas iniciais, mas também abrange perícias e honorários sucumbenciais. Indica dispositivos legais relacionados ao tema e julgados desta Corte, salientando que a sua condição de hipossuficência estaria demonstrada. Discorre sucintamente sobre o quadro fático relacionado à pretensão movida na origem, defendendo a necessidade de apreciação imediata, por supostamente estarem demonstrados os requisitos legais, da tutela de urgência pleiteada e postergada pelo magistrado singular para depois do recolhimento das custas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal “(...) para deferir o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como determinar que o juízo de primeira instância aprecie os pedidos urgentes constantes da inicial (...)” (p. 15). No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida. Preparo recolhido (id. 18548115 e id. 18548116). É o relatório. Decido. O regramento processual relativo à gratuidade de justiça restou sensivelmente alterado pela norma processual vigente, podendo o benefício ser requerido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. De fato, nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo este benefícios destinado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. Na presente hipótese, entretanto, embora a recorrente alegue situação de hipossuficiência financeira, é de se notar que ela promove o recolhimento do preparo recursal (id. 18548115 e id. 18548116), ato que é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade objeto deste agravo de instrumento. O que se constata, portanto, é a caracterização de preclusão lógica, que decorre da prática de um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão deduzida no recurso, no caso, a concessão da gratuidade de justiça. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça local: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. 1. O recolhimento do preparo constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, operando-se preclusão lógica. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1250215, 07233261520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); (...) 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0711304-22.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04.09.2019, DJe 10.09.2019); (...) 1.1. Ademais, os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. (...). (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018); (...) 7. Ante o pagamento de todas as custas, o pedido pela gratuidade judiciária alcança a preclusão lógica, tanto na primeira instância quanto na segunda, não devendo a matéria ser sequer conhecida. [...] (APC 2016.01.1.093974-3, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 28.06.2017, DJe 06.07.2017). (Grifou-se); Nesse cenário, a pretensão da agravante, de ser agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça, não subsiste diante da preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de um ato anterior com ela incompatível. Portanto, o presente agravo de instrumento deve ser inadmitido, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Logo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora